Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Intime-se os apelantes para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Frisa-se que o eventual deferimento do benefício nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou decidido perante o juízo a quo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906